Tribunal: TJDFT
Processo: 0707893-10.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E INEPCIA DA INICIAL REJEITADAS. EXAMES LABORATORIAIS. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora/ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de negativa de realização de exames de sangue.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 73996058). Foram ofertadas contrarrazões (ID 73996063).
3. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de reparação de danos. Narrou que é beneficiário do plano de saúde Quality, está em remissão de câncer de mediastino e, no dia 25/10/2024, compareceu ao Laboratório Sabin para a realização de exames médicos periódicos de sangue, ocasião em que foi informado da impossibilidade de realização dos exames em razão de não constar o CID – Código Internacional de Doenças na solicitação do exame. Aduziu que após entrar em contato com o plano de saúde, conforme orientação da atendente do laboratório, e após aguardar por atendimento por quase 1 hora, recebeu nova solicitação de exames, com a inclusão do CID. Noticiou que ao retornar ao laboratório para realização dos exames, novamente foi impedido de fazê-los, sob a justificativa de que alguns códigos dos exames não estavam descritos da maneira exigida pelas normas do laboratório. Apontou que a atendente ao laboratório entrou em contato com o plano de saúde, porém o plano também negou a realização dos exames por não estar em conformidade com as exigências do laboratório. Consignou que em razão de seu estado de saúde e por não poder aguardar a solução do problema, optou por arcar com os custos da realização do exame, porém teve o pedido de reembolso negado.
4. Não é admissível recurso adesivo no Juizado Especial Cível, conforme artigos 41 e 48 da Lei no 9.099/95, havendo previsão, tão somente, do Recurso Inominado e Embargos de Declaração. Nesse sentido: Acórdão n. 646074, 20120020226444DVJ, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 15/01/2013, Publicado no DJE: 18/01/2013. Pág.: 540. RECURSO NÃO CONHECIDO.
5. Em suas razões recursais, o laboratório arguiu preliminar de inépcia da inicial, em razão de não haver se pronunciado acerca da alegação de inexistência de participação na negativa de realização de exames laboratoriais e acerca da ausência de apontamentos claros e precisos sobre a efetiva participação do recorrente nas alegações de recusa de autorização para a realização de exames laboratoriais. Arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não mantém vínculo jurídico com o requerente; obedece aos critérios estabelecidos pelo plano de saúde; não se recusou a prestar os serviços e que inexiste na inicial por conduta ou inobservância a preceitos contratuais firmados entre as partes. No mérito, afirmou que atua como mero prestador de serviços e não detém qualquer autonomia para aprovar ou negar a cobertura de exames. Aduziu que sua única participação foi informar o requerente acerca da exigência de documentos por parte do plano de saúde, explicando que em caso de descumprimento das exigências do plano de saúde, este não lhe repassará nenhum valor. Pugnou pela extinção do feito sem julgamento do mérito em razão do acolhimento das preliminares arguidas ou, no mérito, seja reconhecida ausência do cometimento de ato ilícito ou contratual, bem como de nexo de causalidade entre a conduta e o alegado resultado e, julgado improcedente o pedido de reparação de danos, ou, subsidiariamente, seja reconhecida a inexistência de culpa do recorrente e minorado o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal dizem respeito à análise quanto: i) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ii) a inépcia da inicial, iii) a ilegitimidade passiva do recorrente, iv) responsabilidade do recorrente quanto a alegada falha na prestação do serviço e o dever de indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Todas as decisões proferidas no âmbito do Poder Judiciário serão fundamentadas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 11 do CPC. Na espécie, a sentença guerreada não padece de nulidade por ausência de fundamentação, sobretudo na medida em que reconheceu que as provas juntadas pela parte autora foram capazes de sustentar suas alegações. A fundamentação sucinta, por si só, não caracteriza ausência de fundamentação. O magistrado, de modo conciso, deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento. Logo, ainda que de forma abreviada, houve provimento jurisdicional acerca do caso em questão, inclusive quanto à existência de relação jurídica entre as partes. Preliminar rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
9. Todos aqueles fornecedores que integram cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o, todos do CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
10. A petição inicial narrou de forma coerente os fatos e fundamentos do pedido, além de possibilitar, de modo suficiente, o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ademais, a petição está em conformidade com os requisitos do artigo 319 e seguintes do CPC. Além disso, eventual participação da recorrente nos fatos noticiados é questão de mérito, a ser apreciada no momento oportuno. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.
11. A prestação dos serviços de saúde está diretamente ligada aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial e interpretação favorável ao paciente. Para que haja a responsabilização da fornecedora de serviços de saúde pelos danos causados ao paciente é necessário a comprovação de que a recusa na realização do exame foi indevida, injustificada ou injusta.
12. No caso dos autos, houve a negativa pelas requeridas, integrantes da cadeia de consumo, da realização do exame de sangue, inicialmente em razão de falta de indicação do CID – Código Internacional de Doenças na solicitação do exame e, em um momento posterior, em razão de questões burocráticas, não podendo o paciente, portador de câncer, ainda que em remissão, aguardar a resolução de questões internas entre os prestadores de serviço para realizar exame prescrito por médico responsável, a quem compete a prescrição do exame mais adequado para avaliar o estado de saúde do paciente.
13. Desta forma, restando configurado o descumprimento contratual e a negativa imotivada de realização dos exames solicitados, os danos de natureza material devem ser reparados, devendo ser mantida a indenização no valor de R$ 601,64 (seiscentos e um reais e sessenta e quatro centavos).
14. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. A negativa de cobertura financeira de forma indevida acarreta situação de extremo desgaste, angústia e sofrimento que ultrapassa os meros dissabores do cotidiano e atinge a esfera pessoal do consumidor, de modo a subsidiar reparação por danos morais. Nesse sentido: Acórdão 1396788, 07108047920218070001, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 8/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
15. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do valor, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
16. Ressalte-se que responsabilidade solidária em face do consumidor permite o exercício do direito de regresso ao fornecedor que não deu causa ao dano em face do efetivo causador do evento danoso.
IV. DISPOSITIVO
17. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
18. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.